Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Apelação Cível. Ausência de Intimação da Pauta De Julgamento No DJEN. Partes Não Cadastradas No PJE (Parceiros Para Expedição Eletrônica). Cerceamento De Defesa. Nulidade Identificada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de nulidade do Julgado em virtude da ausência de publicação da inclusão em pauta para julgamento no DJEN, o que impossibilitou ao patrono realizar sustentação oral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) verificar se a ausência de publicação da inclusão do processo em pauta de julgamento provoca a nulidade do ato, por impossibilitar a defesa da parte.
III. Razões de decidir
3. A intimação por via eletrônica, de acordo com o art. 5o, caput, da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência do ato ao advogado. Assim, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, nos termos do art. 2o da mesma lei, é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo.
4. No caso dos autos, as partes não estão cadastradas no PJE (parceiros para expedição eletrônica) para recebimento de intimações, de forma eletrônica, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e, por equívoco, a pauta do julgamento não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
5. A ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento constitui causa de nulidade, devendo o processo ser novamente inserido em pauta de julgamento, com a regular intimação da parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.